Tribunal: TJDFT
Processo: 0707414-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707414-36.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, VICENTE DE SENA PEREIRA DESPACHO Ausente pedido liminar. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR